Tribunal: TCU
Processo: 038.200/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Pesca e Aquicultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 593312, firmado com o/a MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA, Siafi/Siconv 593312, função null, que teve como objeto OBJETO: APOIAR O PROJETO ACOES PARA CONSOLIDA-CAO DA REDE REGIONAL DE COMERCIALIZACAO SOLIDA-RIA DO PESCADO NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL. (no da TCE no sistema: 1480/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1193/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em desfavor de Everaldo Peres Motta e Cooperativa dos Pescadores Profissionais Artesanais Lagoa Viva Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio de registro Siafi 593312 (peça 9) , tendo por objeto "ações para consolidação da rede regional de comercialização solidária do pescado no sul do rio grande do sul". Considerando que o Convênio teve vigência de 31/8/2007 a 12/12/2008 e que os repasses efetivos da União totalizaram R$ 338.500,00 (peças 12 e 23) ; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando a fluência de mais de cinco anos entre a Parecer Técnico 11/2011 (peça 53, p. 1) em 6/10/2011 e a elaboração do Parecer 76/2022/CTV-CGAF/CGAF-SAP/SAP/MAPA em 23/12/2022 (peça 54, p. 4) , não se identificando nos presentes autos outros marcos interruptivos neste ínterim; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 83-85) , chancelada pelo MP/TCU (peça 86) , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; b) informar aos responsáveis da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 038.200/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Cooperativa dos Pescadores Profissionais Artesanais Lagoa Viva Ltda (05.936.081/0001-50) ; Everaldo Peres Motta (XXX.202.670-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Pesca e Aquicultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.